Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-22.2015.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000287-22.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WHATILLA MOREIRA DE JESUS - CPF: 945.504.091-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS QUANTO À INÉRCIA NA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E DE EVENTUAL DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS, QUE OBSTAM O EMPREGO DE PROVAS ORAIS PARA COMPROVAÇÃO DE TAL ELEMENTAR – PRECEDENTES DO STJ –
APELO DESPROVIDO.

- Não há se falar em reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo nas hipóteses em que inexistem a elaboração de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei e carecem provas orais aptas para justificar o desaparecimento de vestígios e/ou a inércia estatal quanto à tal atuação. Precedentes do STJ. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

- Apelo desprovido.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da ação penal n.o 0000287-22.2015.8.11.0012 - Código 68853, na qual o recorrido
Douglas Barbosa dos Santos Braga
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 119133450, o Ministério Público almeja
o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés de que os harmônicos depoimentos prestados pela vítima tanto na fase extrajudicial como na judicial suprem a ausência de prova pericial destinada à comprovação da aludida circunstância.

Em contrarrazões vistas no ID 119133453, o recorrido rechaça a pretensão formulada e pugna pelo
des
provimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
120435981, opina pelo
provimento

do recurso, a fim de que seja reconhecida a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o recorrido
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA
foi
condenado
pela prática do
crime de furto simples
, porque na data de
27 de julho de 2014
, por volta das 19h30, na residência situada na rua Pernambuco, na cidade de Nova Xavantina – MT,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Whatilla Moreira de Jesus
.

Denota-se do caderno processual, outrossim, que a denúncia foi
julgada parcialmente
procedente
, pois, ao término da instrução criminal, afastada a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, atuação esta que ocasionou a irresignação do Ministério Público, nos termos relatados.

1.

Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

No tocante à temática, denota-se que a autoridade judiciária rechaçou a aplicação da referida qualificadora, com destaque à ausência de exame de corpo de delito para comprovação de vestígios e à falta de justificativa para a sua não realização, assim como mediante a ponderação de que, nessas hipóteses, os depoimentos da vítima e de testemunhas porventura existentes nos autos não detêm plena valia para a comprovação da elementar.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Quanto à incidência do rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, incisos I, do CP), não deve ser reconhecida, prosperando-se a tese defensiva.

Ora,
como a destruição e o rompimento de obstáculo deixam vestígios, é imprescindível a elaboração de exame de corpo delito, direto ou indireto, para comprovação da materialidade, não podendo a confissão do acusado e as declarações da vítima substituí-lo.

A propósito:

“O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Sendo apontado fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se a manutenção da qualificadora” (STJ. AgRg no REsp 1.705.450/RO, j. 13/03/2018).

No caso em comento,
não foi apontado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público qualquer fundamento capaz de justificar a não realização de perícia, não havendo sequer fotos do local que foi arrombad
o. Por isso, não pode incidir a qualificadora em apreço”.
(Excerto extraído do ID 119130548 - Pág. 211)
– Destaquei.

Malgrado o raciocínio exposto em primeiro grau não possua estrita guarida nos atuais precedentes firmados por esta c. Câmara Criminal,
o caso concreto detém particularidades que obstam o acolhimento da pretensão ministerial.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.o, inciso I do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema,
revi meu posicionamento
e cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que
a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório,
configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Ocorre que, no caso concreto, para além de não ter se realizado o exame pericial de crime a que alude o art. 171 do Código de Processo, subsistem exclusivamente os depoimentos prestados pela vítima
Whatilla Moreira de Jesus
, que, para além de não terem sido corroborados por outros elementos probatórios, deixaram de mencionar a urgência existente na reparação dos danos ocasionados pelo infrator, a qual justificaria a inércia quanto à elaboração do exame de corpo de delito.

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida afirmou que o recorrido ingressou no seu imóvel e subtrai os seus pertencentes mediante o arrombamento da porta, descrevendo-a como modelo “veneziano”, que ressaiu deveras amassada na parte inferior, sem prejuízo dos estilhaços realizados no vidro ali existente, com o fito de possibilitar a abertura da trinca interna. Ademais, relembrou que viajava durante toda a semana a trabalho e somente regressava para a casa aos finais de semana, o que facilitava sobremaneira a prática de crime no local, mormente porque a sua rotina era plenamente conhecida na interiorana cidade.

N’outro viés, deixou de esclarecer o momento da elucidação do crime, a possível urgência no reparo da porta contendo avarias e o tempo empregado para resolução da demanda, pontos estes cruciais para justificar o desaparecimento dos vestígios e, por corolário, a inércia na confecção do exame pericial (Mídia – Pje 2.o Grau).

Com efeito, não se pode aplicar à espécie o excepcional entendimento quanto à prescindibilidade do exame de corpo de delito previsto em lei, à medida que a vítima
não mencionou minimamente a urgência para a resolução dos danos ocasionados pelo réu
,
circunstância esta agravada pela

ausência de outros elementos probatórios
aptos a corroborar as suas elucidações e/ou trazer à baila as razões pelas quais não se confeccionou a prova documental.

Isso porque os policiais militares
Manoel de Jesus F. Santos
e
Jean Eder Ferreira da Silva
afirmaram em juízo que
não comparecem
à residência da vítima para as averiguações mínimas, uma vez que a elucidação do crime ali ocorrido adveio com o desmantelo de crime patrimonial posterior, que ensejou a busca e apreensão na residência do réu, onde os objetos da ofendida foram apreendidos e, posteriormente, reconhecidos no âmbito da Delegacia de Polícia (Mídia – Pje 2.o Grau).

Outrossim, malgrado o réu tenha confessado em juízo o cometimento de diversos crimes patrimoniais naquela urbe, todos destinando ao financiamento da sua dependência química, consignou que os fez entorpecido, razão pela qual não
se recordava dos meios empregados
para a consumação daqueles (Mídia – Pje 2.o Grau).

Nesse diapasão, ainda que se atribua especial valor aos depoimentos da vítima, uma vez que se trata de delito cometido na clandestinidade, carecem outros elementos para ampará-los, condição esta exigida pelo ordenamento jurídico e,
in casu
, de suma importância, porquanto estes se destinariam a suprir a omissão quanto à eventual urgência no reparo de dano e também a justificar a impossibilidade de elaboração da prova pericial.

Desta feita, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal, contexto este que
impede o reconhecimento
da qualificadora prevista no inciso I do art. 155, § 4.o, do Código Penal.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual obsta o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo por meio de provas orais, se não demonstradas as razões pelas quais o exame pericial deixou de ser concretizado,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA E DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal - CP exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo,
somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

2. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no REsp n. 1.979.769/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) – Destaquei.

Destarte, ainda que por meio de argumentação diversa, a conclusão exposta pela autoridade judiciária revela-se adequada à espécie, tornando de rigor
ratificá-la
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da ação penal n.o 0000287-22.2015.8.11.0012 - Código 68853.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022